Tribunal: TJES
Processo: 5004244-74.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-74.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004244-74.2022.8.08.0014

RECTE.: MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES

RECDO.: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCARIA. DIVERGENCIA DE ASSINATURAS
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO NEGOCIO JURIDICO. INEXISTENCIA DE DEBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3993328).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3993325), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 647235), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE no 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95.”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais, repetição de indébito e morais com pedido de antecipação de tutela, sobre contrato de empréstimo supostamente celebrado pela autora com o banco réu, o qual alega jamais ter celebrado, contudo, dada a semelhança de assinaturas da requerente em documento pessoal e no contrato, entendeu o juiz sentenciante por acolher preliminar de incompetência dos juizados especiais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, ao sustentar invalidade do negócio jurídico supostamente celebrado, e consequentemente, que se acolha as condenações reivindicadas em inicial.

Dito isto,
com máxima vênia a r. sentença, as assinaturas se divergem, e muito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Com efeito, diante das alegações recursais de ilegalidade no contrato vez que o mesmo teria origem fraudulenta, jamais sendo assinado pela autora, entende-se que tal tese deve ser acolhida, vez que em análise detida dos autos percebe-se que a assinatura da recorrente no contrato diverge significativamente da assinatura de documentos acostados nos autos
, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada no RG, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos

Logo, a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração demonstra a ocorrência da fraude
,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer a existência de fraude no contrato Nº ADE 51158366, obrigando-se a ré BANCO BMG S.A a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.504,76 (dois mil quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa), motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para que se reconheça ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional a
fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelo Recorrido BANCO BMG S/A, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento, autorizando compensação de eventuais valores depositados pelo banco réu na conta da autora e não restituídos

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR A R.SENTENÇA, COM ESPOCO DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO CONTRATO Nº ADE 51158366, CONSEQUENTEMENTE, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO, DETERMINANDO O RECORRIDO BANCO BMG S.A,, A BAIXAR EM SEU SISTEMA O DÉBITO ORIUNDO DO PSEUDO CONTRATO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SE ABSTENDO DE COBRAR DA RECORRENTE MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES. CONDENO, AINDA, O RECORRIDO BANCO BMG S/A, A RESTITUIR À RECORRENTE MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, A QUANTIA DE R$ 2.504,76 (dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta e seis centavos), bem como, parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

CONDENO
, AINDA, O RECORRIDO BANCO BMG S/A A INDENIZAR A RECORRENTE MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES, NA QUANTIA DE R$.4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento, autorizando compensação de eventuais valores depositados pelo banco réu na conta da autora e não restituídos.

Sem condenações em custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.